Tribunal: TJMT
Processo: 1020112-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020112-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK
AGRAVADO: AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA
Processo na origem:
Pedido Antecedente de Tutela de Urgência, na Forma de Cautelar de Arresto n.o 0005162-23.2016.8.11.0037, Código 169852, da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.
Agravo de Instrumento interposto por Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick, de decisão que no Pedido Antecedente de Tutela de Urgência na forma Cautelar de Arresto ajuizada por Agrológica Agromercantil Ltda., recebeu a emenda à inicial com o pedido principal (ação de execução para a entrega de coisa incerta) e fixou os honorários advocatícios em 20% para a pronta entrega da coisa.
Alega que a decisão agravada nega vigência ao disposto nos artigos 308 e 309, I, do CPC. Explica que a tutela cautelar de arresto foi cumprida em 09/08/2016 e a emenda à inicial foi apresentada somente em 01/02/2017, portanto, após os 30 dias previstos na lei.
Assevera, assim, ser intempestivo o aditamento da inicial, o que leva a extinção do processo e a cessação dos efeitos da tutela pelo Juízo.
Aduz, de outro turno, que a fixação de honorários em 20% para a pronta entrega da coisa, contraria o disposto no art. 827 do CPC, que limita o percentual em 10%.
Requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a intempestividade do aditamento da inicial com o pedido principal e, como consequência, a extinção do feito com a cessão da eficácia da medida cautelar e restituição das 25.511 sacas de milho arrestados. Alternativamente, requer a redução do percentual dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão que recebeu a emenda à inicial com o pedido principal (ação de execução para a entrega de coisa incerta) e fixou os honorários advocatícios em 20% para a pronta entrega da coisa.
Com efeito, para a concessão do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Conquanto não se olvide ao disposto no art. 308 do CPC, que dispõe acerca do início do prazo para a apresentação do pedido principal, o Juízo informa que a tutela cautelar não foi integralmente cumprida. Em verdade, a matéria não se mostra simples e merece maior reflexão por ocasião do julgamento do mérito.
De outro turno, ao que consta, o arresto ocorreu em 2016, o que, a princípio, neste juízo de cognição sumária, afasta o perigo da demora e a possibilidade da restituição do pedido.
Portanto, a princípio, restam afastados os requisitos para a concessão da medida postulada.
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator